Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710595-36.2023.8.07.0003 RECORRENTE: DAVI DE SOUSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 60549610, a advogada Thábata Emanuely Fernandes Parrela, OAB/DF 55.245, informa ter renunciado ao mandato outorgado pelo recorrente DAVI DE SOUSA DA SILVA. Proceda-se à exclusão do nome da referida causídica dos cadastros do presente feito, continuando a advogada a representar o mandante, durante os 10 (dez) dias seguintes, desde que necessário para lhe evitar prejuízo, nos termos do artigo 112, §1o, do Código de Processo Civil. Por se tratar de processo de natureza criminal e diante da manifestação do recorrente de ID no 60549632, nomeio a Defensoria Pública para patrocinar a defesa do recorrente. Dê-se ciência à DEFENSORIA PÚBLICA acerca da decisão que inadmitiu o recurso especial interposto (ID no 59815240). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007